Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-60.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de medicamentos – Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública - Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais – Comprovação dos requisitos necessários à

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de medicamentos – Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública - Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais – Comprovação dos requisitos necessários à concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema no 106 do STJ) – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001217-60.2019.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO, é apelado ANTONIO ROBERTO
BELONCI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-60.2019.8.26.0660 -Voto no 20.051
2
VOTO No 20.051
APELAÇÃO CÍVEL No 1001217-60.2019.8.26.0660 VIRADOURO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
APELADO: ANTONIO ROBERTO BELONCI
Juiz de 1a Instância: Pedro Henrique Antunes Motta Gomes
APELAÇÃO

Fornecimento
de
medicamentos

Competência concorrente da União, Estados e Municípios
para cuidar da saúde pública - Obrigatoriedade de fornecer
medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de
forma regular e constante, nos termos da prescrição médica,
independentemente de eventuais óbices orçamentários ou
exclusivamente formais
Comprovação dos requisitos
necessários à concessão de medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS (Tema no 106 do STJ)
Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao
direito à vida e à saúde Artigos 196 da Constituição
Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Antônio
Roberto Belonci em face da Prefeitura Municipal de Viradouro a fim de obter
provimento jurisdicional que determine à ré o fornecimento Daxas 500mg,
necessário ao tratamento do autor, pessoa com doença pulmonar obstrutiva crônica
não especificada (CID10 J44.9).
A r. sentença de f. 81/85 julgou procedente o pedido,
nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que há
comprovação da existência da doença e da imprescindibilidade do tratamento
buscado, da incapacidade financeira do autor e do registro do remédio na ANVISA
a indicar, portanto, o atendimento dos requisitos estabelecidos no Tema no 106 do C.
STJ. Diante da procedência do pedido, condenou a ré, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a Prefeitura Municipal de
Viradouro, sob argumento de que o pronto julgamento do feito, sem produção de
prova pericial, resultou em cerceamento de seu direito de defesa. Ressalta, nesse
aspecto, que os documentos médicos apresentados pelo autor são sucintos e não
bastam a demonstrar a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento médico.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, que entende
excessivos especialmente porque, segundo afirma, a judicialização da questão não
se deve a ato atribuível à Municipalidade, mas a prática comum dos munícipes de
rejeitar os remédios genéricos disponibilizados em rede pública de saúde e de exigir,
sem comprovação médica, a entrega de medicamentos específicos.
As contrarrazões foram apresentadas a f. 115/120.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (f. 133/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-60.2019.8.26.0660 -Voto no 20.051
3
É o relatório.
De início, ressalte-se que, ajuizada a ação em 17 de
setembro de 2019, são aplicáveis ao caso concreto as teses fixadas no julgamento do
REsp 1.657.156 (Tema no 106), DJe 04/05/2018, representativo de controvérsia, que
determinam:
“A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
No caso concreto, a comprovação do primeiro requisito
(contra a qual se volta o presente recurso) se encontra no laudo médico de f. 11/12,
que demonstra que o requerente é “portador de DPOC (CID J44.9), fazendo
tratamento especializado, necessitando o uso contínuo da medicação Daxas,
imprescindível p/ o tratamento da doença, já que os medicamentos fornecidos pelo
SUS, não foram eficazes no tratamento”.
Tais considerações, que não são objeto de impugnação
específica na contestação de f. 34/37 em que as críticas formuladas ao documento
médico se resumem à ausência de indicação de lista exaustiva das medicações já
testadas (f. 36) , demonstram documentalmente que o autor é portador de grave
enfermidade (doença pulmonar crônica não especificada) que exige tratamento
urgente, sob pena de risco à sua saúde e, até mesmo, à sua vida.
Assim, apresentados receituário e relatório médico que
demonstram a necessidade e imprescindibilidade do uso do medicamento pleiteado,
observa-se que questionamentos técnicos a respeito da necessidade de tal tratamento
foram superados por tais elementos probatórios, demonstrativos do interesse de agir
e descabido se mostra, portanto, o argumento de cerceamento de defesa, pois
desnecessária a produção de provas perante os documentos juntados aos autos, que
permitem o julgamento de imediato, sem dilação probatória.
ENRICO TULLIO LIEBMAN, com sua autoridade,
já definia que “no tempo que flui enquanto se espera para poder iniciar o processo, ou
enquanto este se realiza, pode acontecer que os meios necessários a ele (isto é, as provas e
os bens) fiquem expostos ao perigo de desaparecer ou de, por alguma outra forma, serem
subtraídos à disponibilidade da Justiça; ou, mais genericamente, pode acontecer que o
direito cujo reconhecimento se pede esteja ameaçado de um prejuízo iminente e irreparável.
Nesses casos, à parte interessada é permitido pedir aos órgãos jurisdicionais que
conservem e ponham a salvo as provas ou os bens, ou eliminem por outra forma aquela
ameaça, de modo a assegurar que o processo possa conduzir a um resultado útil.” (Manual
de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 216, Ed. Forense, 1984).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-60.2019.8.26.0660 -Voto no 20.051
4
Alcança-se, destarte, não estar o Poder Público
exercendo um de seus misteres mais elevados, a preservação da saúde e da vida dos
cidadãos.
Cabe ao Poder Público o dever de fornecer,
gratuitamente, e de forma contínua, os meios necessários para o tratamento médico
indicado pelos profissionais da saúde, o que não pode ser obstado por distribuição
administrativa de atribuições e obriga, solidariamente, cada uma das pessoas
jurídicas de direito público que integram a Federação, viabilizando que a demanda se
processe, sem distinção, em face de cada uma delas.
O artigo 196 da atual Carta Magna preceitua ser a saúde
dever do Estado, a quem incumbe o dever de garanti-la, através de políticas sociais e
econômicas, assegurando o acesso universal aos serviços destinados à recuperação ou
assistência daqueles que dele dependam, disposição que também existe na Carta
Paulista em vigor.
O direito à saúde foi constitucionalmente assegurado a
todos, não se qualificando como programáticas as normas constitucionais que o
asseguram, máxime diante das disposições das Leis 8.090/90 e 9.313/96.
As obrigações na área da saúde são partilhadas pela
União, pelos Estados membros, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, como se
conclui do exame do artigo 198, da Carta Magna que instituiu o Sistema Único de
Saúde (SUS) assentando a solidariedade entre as Pessoas Políticas no custeio e
gerenciamento do sistema. Nessa trilha, ressalte-se a jurisprudência recentemente
reiterada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 855.178 RG/SE
(Tema no 793), rel. MIN. LUIZ FUX, em que firmada tese a seguinte tese:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes
federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em
conjunto ou isoladamente.”
Isso demonstra que a obrigatoriedade de fornecer os
medicamentos em questão, submete-se, quanto ao cumprimento, a um dos pilares
constitucionais erigido a direito fundamental: a garantia do acesso à saúde.
Tratando-se de direito fundamental, a despesa é
obrigatória, e não facultativa, competindo igualmente à União, aos Estados
Membros, e aos Municípios disciplinar suas receitas para o cabal cumprimento da
obrigação.
Nessa trilha da orientação deste julgado, já decidiu o
STF no RE n.o 273.834, rel. MIN. CELSO DE MELLO, por v. aresto, com a
seguinte ementa:
“O direito à saúde além de qualificar-se como
direito fundamental que assiste a todas as pessoas
representa
conseqüência
constitucional
indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-60.2019.8.26.0660 -Voto no 20.051
5
problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por omissão, em censurável
comportamento inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público (Federal, Estadual ou Municipal), a
quem incumbe formular e implementar políticas
sociais e econômicas que visem a garantir a plena
consecução dos objetivos proclamados no art. 196
da Constituição da República.”
Outro não é o sentir do STJ, em v. aresto no Agrava
Interno no REsp no 1553112/CE, j. 16/02/2017, rel. MIN. GURGEL DE FARIA:
“1. Preliminar de desrespeito ao princípio da
colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput,
do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o
relator a julgar monocraticamente o recurso
especial, nas hipóteses ali descritas, comando
previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art.
255, I, II e III, do RISTJ.
2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever
de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente,
os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde,
conforme inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196
e 198, I, da Constituição da República.
3. A ausência de previsão do medicamento em
protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do
Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os
entes federados do dever imposto pela ordem
constitucional, porquanto não se pode admitir que
regras burocráticas, previstas em portarias ou
normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre
direitos fundamentais do cidadão.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou
a necessidade e adequação do fármaco pleiteado
para o tratamento da patologia da paciente,
acentuando que o produto, apesar de não
incorporado à lista do SUS, já se encontra
registrado na ANVISA.
5. A inversão do julgado demandaria a análise do
conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A intervenção do Judiciário na implementação de
políticas públicas, notadamente para garantir a
prestação de direitos sociais, como a saúde, não
viola o princípio da separação de poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-60.2019.8.26.0660 -Voto no 20.051
6
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
Em igual sentido, vv. acórdãos deste E. Tribunal, na
Apelação Cível n.o 1000220-93.2017.8.26.0160, rel. DES. COIMBRA SCHMIDT,
j. 18.05.18; Apelação Cível n.o o 1027102-61.2016.8.26.0602, rel. DES. JOSÉ LUIZ
GAVIÃO
DE
ALMEIDA,
j.
06.02.18;
Apelação
Cível
no
1054517-17.2016.8.26.0053, DES. REL. J. M. RIBEIRO DE PAULA, j. 19.12.17;
Apelação Cível no 1002812-41.2016.8.26.0453, Rel. DES. VICENTE DE ABREU
AMADEI, j. 25.06.18, cuja ementa tem o seguinte teor:
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Pessoa
hipossuficiente e portadora de “Doença Psicótica”
(CID 10:F20) - Medicamento prescrito por médico
(Aripripazol 15 mg)
- Obrigação do Estado e do Município - Direito
fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento
- Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da
isonomia e da tripartição de funções estatais não
violados - Falta de padronização dos bens pretendidos,
limitação orçamentária e teoria da reserva do possível
Teses afastadas - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, com observação.
Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há
ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de
funções
estatais
e
da
discricionariedade
da
Administração, e, no quadro da tutela do mínimo
existencial, não se justifica inibição à efetividade do
direito ofendido sob os escudos de falta de
padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial,
de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria
da reserva do possível.”
Por este mesmo motivo, atos administrativos que visem
inibir a eficácia da norma constitucional que determina o fornecimento de
medicamentos ou insumos à população ou o pleno acesso aos procedimentos
médicos carecem de fundamento constitucional. Os protocolos e convenções
limitando a distribuição de remédios à população são ineficazes na medida em que
tornam inviável a efetivação da norma constitucional.
Não obstante, cuidando-se de serviço universal e
indispensável não há que se falar em limitação orçamentária.
Nesse sentido são os julgados deste Egrégio Tribunal:
“FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. Autora é portadora de
demência e necessita dos medicamentos, insumos e
fraldas, conforme prescrição médica. Indisponibilidade
do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal,
norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-60.2019.8.26.0660 -Voto no 20.051
7
necessidade
dos
medicamentos.
Ausência
de
padronização que não tem o condão de restringir o
direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não
interfere na discricionariedade da Administração
Pública. Garantia do fornecimento do medicamento
que não empresta, em absoluto, caráter de imposição
do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o
cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o
disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários.
Irrelevância. Política pública que se pressupõe
contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da
Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos
direitos fundamentais. A saúde constitui direito público
subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes.”
(Apelação Cível no 0000007-86.2015.8.26.0512, 2a
Câmara de Direito Público, j. 22.06.18, Des. Rel.
Carlos Augusto Pedrassi)
“APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Fornecimento
de
medicamentos. Necessidade do fármaco atestada por
profissional habilitado. Prova de hipossuficiência.
Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Interesse público
assinalado pelo art. 196 da Constituição Federal que
consiste em se prestar, a cada uma das pessoas que
necessite de amparo médico, os particulares cuidados
de que precisa. Obrigação se dá no sentido genérico e
de forma solidária, indistintamente e independente da
distribuição orçamentária. Honorários condizentes
com as especificidades da causa. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível no
3003922-48.2013.8.26.0032, 8a Câmara de Direito
Público, j. 20.05.18, Des. Rel. Bandeira Lins)
“REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL

PRETENSÃO
À
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CARDÍACO
CINECORONARIOGRAFIA TE

HIPOSSUFICIÊNCIA

POSSIBILIDADE.
1.
Comprovação da necessidade do exame cardíaco, pela
parte
impetrante,
mediante
a
apresentação
de
indicação médica. 2. Impossibilidade financeira,
demonstrada. 3. Dever do Estado, nos termos dos
artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 4.
Solidariedade dos Entes Políticos da Federação,
conforme as Súmulas n os 37 e 29 deste E. Tribunal de
Justiça. 5. Inocorrência de ingerência do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-60.2019.8.26.0660 -Voto no 20.051
8
Judiciário na atividade administrativa do Estado, que
agiu em razão de provocação da parte interessada,
com o objetivo de reconhecer direitos e garantias
constitucionais. 6. Inexistência de ofensa a princípios
orçamentários, na gestão de recursos públicos. 7. É
possível a incidência da multa pecuniária, para a
hipótese do eventual descumprimento de decisão
judicial proferida em sede de mandado de segurança.
8. Precedentes da jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça e desta C. 5a Câmara de Direito
Público. 9. Ordem impetrada em mandado de
segurança,
concedida.
10.
Sentença,
ratificada,
inclusive, com relação aos encargos da condenação e
os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recurso
oficial,
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1032297-61.2015.8.26.0602, 5a Câmara de Direito
Público, j. 19/05/18, Des. Rel. Francisco Bianco)
Há de se destacar que a presente decisão não vincula a
Administração ao fornecimento de produtos de determinada marca, nome
comercial, laboratório ou fornecedor, mas apenas ao fornecimento dos remédios
elaborados a partir dos princípios ativos prescritos.
Por fim, não é caso de alteração do montante fixado a
título de honorários advocatícios, já que a quantia fixada, ainda que por equidade,
atende os parâmetros trazidos pelo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil
(quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço).
Assim, não apresentados argumentos suficientes a
infirmar o decidido em primeiro grau, mantenho a r. sentença.
Negado provimento ao recurso, majoro os honorários
advocatícios para R$ 1.200, 00, já observadas as fases de conhecimento e recursal,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso
interposto pela Prefeitura Municipal de Viradouro nos autos da ação ordinária em
face dela movida por Antonio Roberto Belonci (Processo no
1001217-60.2019.8.26.0660 Vara Única do Foro de Viradouro, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator